Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. DIVISÃO DOS BENS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO CASAL. TRIBUTOS DOS IMÓVEIS PARTILHADOS. NÃO ALEGAÇÃO ANTERIOR. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO CASAL. CONTRIBUIÇÃO DO GENITOR DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Requerimentos e alegações não apresentadas ao juízo de 1o Grau não podem ser analisadas no momento processual da apelação, sob pena de supressão de instância. Não se tratando de quaisquer das exceções previstas no art. 342 do Código de Processo Civil, e tampouco demonstrando o apelante que os aludidos fatos foram realizados apenas no presente recurso por motivos de força maior, nos termos do art. 1014 do mesmo diploma legal, não devem ser conhecidas, em razão da inovação recursal.
2. Diante da inexistência de prova de que houve concurso de terceiro para a celebração e pagamento do contrato de compra e venda de imóvel, é presumido o esforço comum dos companheiros para a aquisição do bem, havida no decorrer da união estável, devendo ser dividido apenas entre esses.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.